Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703248-27.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS BRANDAO ALVES DUARTE, MARJORIE VITORIA SOUSA ALVES DUARTE EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo casal recorrente em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que a decisão é omissa e contraditória porque desconsidera que a renda familiar per capita é inferior a cinco salários-mínimos, uma vez que apenas o cônjuge varão aufere renda (ID 77744673). Contrarrazões apresentadas (ID 78064190). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Não obstante, constato a inexistência dos vícios apontados. A contradição que os Embargos de Declaração visam sanar é aquela que diz respeito a uma incoerência interna da decisão. Portanto, a oposição dos aclaratórios não pode se justificar na existência de suposta contradição com os documentos que a parte entende suficientes para demonstrar o alegado, mas que levaram o Juízo a conclusão diversa. No caso em apreço, verifica-se que a decisão foi proferida já considerando que os recorrentes são casados e que, no entanto, a dificuldade na administração da renda familiar não se confunde com hipossuficiência. Não merece reparo, portanto, a decisão ora embargada, pois não se vislumbra qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de retificar a decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.